Tribunal: TJMT
Processo: 1039530-42.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039530-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROGERIO MOREIRA DOS ANJOS - CPF: 881.502.401-87 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), VARIZON VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.286.988/0001-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO -

SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXAS DO VEÍCULO E MULTAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITEIO INICIAL -
DOCUMENTOS NOVOS

EM SEDE RECURSAL – COMPROVANTES DE PAGAMENTOS EM NOME DE TERCEIRO DESACOMPANHADOS DE BOLETO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR OS PAGAMENTOS A PARTE RECLAMANTE – ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OFERTADOS A PARTE RECLAMADA – ARTIGO 436 DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL -

COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE -
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Apesar de os veículos serem considerados bens móveis pelo Código Civil, possuem importância ímpar na vida em sociedade, com repercussões em todas as demais esferas do direito, inclusive tributária, e por isso o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras específicas que demandam o registro e licenciamento de todo veículo automotor, conforme o artigo 134 da Lei 9.503/97, “in verbis”: “
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Grifos nossos
”.

3. A sentença julgou improcedente os pedidos da inicial, sob os argumentos, “in verbis”: (...) “
Com efeito, no caso em tela, o Promovente relata que negociou a aquisição de um veículo com o Promovido, relata que em virtude dos débitos existentes no automóvel junto ao DETRAN não consegue realizar a transferência do veículo para seu nome. Transpondo-se a seara das ilações e conjecturas, tem-se a decretação da revelia do Promovido, que, como é cediço, acarreta a presunção relativa dos fatos alegados na exordial. Para aquilatar a verossimilhança da insurgência em tela, é preciso traçar, com base em exame sumário dos documentos juntados aos autos, a moldura fática que se apresenta à apreciação nesta oportunidade. O Promovente, em sua inicial, relata que comprou, inicialmente, um veículo Creta 2017/2017 que lhe seria entregue após 05 (cinco) dias do pagamento feito em 16/07/2021, entretanto, passados 150 (cento e cinquenta) dias e não tendo recebido o veículo adquirido, concordou em receber um veículo diverso, modelo FIAT FREEMONT EMOTION no dia 18/12/2021. A narrativa apresentada na inicial é confirmada pelas conversas juntada em ID 87327233, assim como a existência de débitos comprovada nos IDs 87330103, 87330105 e 87330106. Em análise sumária dos autos e dos documentos que os instruem, é razoável presumir que os fatos narrados pelo Promovente são verdadeiros, todavia, na situação em voga, em vista ao disposto no Código de Processo Civil, que prestigia o Princípio da Verdade Real, face a autorização dada, pelo artigo 370 do CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo. Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua neutralidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da Imparcialidade ou o da Igualdade Processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca ao aplicar esse artigo é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional
” (...) “
Desse modo, durante a análise dos documentos juntados aos autos pelo Promovente, foi realizada diligência por esta Juíza Leiga consistente na consulta junto ao site do DETRAN/MT, a fim de constatar os débitos existentes e a situação atual do automóvel FIAT FREEMONT EMOTION, oportunidade em que foi possível verificar a existência de impedimento de transferência da propriedade do veículo, incluído no dia 25/10/2022, em virtude da decisão proferida nos autos nº 5001535-49.2022.8.13.0686, em trâmite perante a 1º JD da Comarca de Teófilo Otôni/MG. Nos termos dos artigos 1.226 c/c art. 1.267, ambos do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Portanto, a compra e venda de veículos se perfaz pela tradição do bem e os documentos que demonstram a transferência de propriedade são o DUT (documento oficial) e a procuração (documento alternativo utilizado habitualmente no mercado). Nesse sentido, cabe destacar que o DUT (documento oficial) foi enviado ao Promovente, já preenchido pelo Promovido, o que impossibilitou a sua utilização na transferência do automóvel ID 87330100 e a procuração outorgada (28/03/2022) para a transferência só foi encaminhada notificação extrajudicial ID 87330102. Portanto, o Promovente assim que assumiu a condição de proprietário e possuidor do veículo, tinha a obrigação de transferi-lo para seu nome perante o órgão de trânsito, o que não o fez, assumindo responsabilidade
”. (...) “
Ainda, conforme se verifica dos documentos juntados pelo Promovente e pela consulta realizada por essa Juíza Leiga junto ao site do DETRAN, evidencia a impossibilidade da procedência da demanda, diante da inexistência de comprovantes dos pagamentos realizados pelo Promovente, referente aos valores que pugna o ressarcimento
”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e
fundamentos apresentados neste Recurso Inominado
. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar sua contrarrazões.

5. Destaca-se que o artigo 134 da Lei 9.503/97 atribuiu a obrigação de transferir a titularidade do veículo, tanto ao(a) comprador(a), quanto ao(a) vendedor(a), sendo: a) Comparador(a), atual proprietário: a transferência no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data aposta no documento de venda; b) Vendedor(a), antigo proprietário: expirado o prazo ao comprador o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado.

6.

Ressalto que a penalidade para o vendedor do veículo (antigo proprietário) que não comunica a venda realizada é muito maior do que a penalidade para o comprador do automóvel que não transfere a sua propriedade, evidenciando assim, a clara intencionalidade do legislador
em obrigar aquele em comunicar a venda ocorrida.

7.
Dessa maneira, não havendo a comunicação nem transferência, o antigo e atual proprietário, será responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas, bem como pelas suas reincidências até a data da comunicação.

8.
Comungando desse entendimento (da
responsabilidade solidária do antigo proprietário até que haja a comunicação ao órgão de trânsito), vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, cito: “
A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ), mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019
”. (STJ, AREsp 369593/RS, Relator Min. Benedito Gonçalves, julgamento 01/06/2021).

9.

O proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

10. Nesse mesmo sentido, vem, esta Colenda Turma Recursal:
EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
(TJ-MT 10048401320208110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/12/2021) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

11. O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”:
“
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“
. Sic.

12.
Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

13. Diversos documentos apresentados em sede recursal consistentes em comprovantes de pagamentos em nome de terceiro desacompanhado de boleto impossibilitam atribuir os pagamentos a parte reclamante.

14. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Entendimento aplicado em vários julgados desta Relatora nesta Turma Recursal, dentre eles, menciono:
RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil
” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

15. Dessa forma, pelos argumentos expostos e pela
ausência do conjunto probatório mínimo que a parte reclamante não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, impõem-se
a improcedência dos pedidos
.

16.

Sentença mantida.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Por todo o exposto,

monocraticamente
,
CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

19.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

20. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024